Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702188-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LEONIDES DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INEXISTENTE. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. DISSOCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. In casu, indaga-se se o cumprimento de sentença de ação coletiva deve ocorrer impreterivelmente perante o ramo da Justiça em que proferido o título exequendo, mesmo ausentes quaisquer dos critérios/sujeitos que atrairiam a competência para tal âmbito. 4. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual, fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse e competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 5. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 6. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no artigo 275 do Código Civil, não havendo se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação originária. 7. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”. Tendo a parte ajuizado execução apenas em face do Banco do Brasil – sociedade de economia mista –, é competente a Justiça Distrital para o processamento do feito. 8. O Superior Tribunal de Justiça se firmou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.273.643/RS), no sentido de que, no âmbito do direito privado, o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública deve ser intentado no interregno de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva – título executivo judicial. 9. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em sede de agravo de instrumento, tese não discutida no juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 130, inciso III, do Código de Processo Civil, 275 e 285, ambos do Código Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenadas solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigos 17, inciso III, da Lei 7.730/1989, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, pois o banco, ao atualizar o financiamento com 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) em março de 1990, aplicou o índice de atualização das cadernetas de poupança, seguindo os preceitos federais e o pactuado na cédula. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, do CPC, 275 e 285, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte”. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/5/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese atrelada à suposta contrariedade aos artigos 17, inciso III, da Lei 7.730/1989, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. E não foram abordados pois o colegiado considerou que o tema da legalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária das cadernetas de poupança representa inovação recursal, e por este motivo não conheceu do agravo de instrumento nesta parte. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015